Tribunal: TJMMG
Processo: 2000125-29.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000125-29.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 23/05/2023 Publicação: 30/05/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA SANÇÃO CORRELATA – FATO QUE SE AMOLDA À TRANSGRESSÃO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA – COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA – PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO – ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Alessandro dos Santos Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. Deixaram, também, de condenar o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios em sede recursal, tendo em vista a vedação contida no art. 25 da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação em mandado de segurança, visando a reforma da sentença que não decretou a nulidade do ato praticado pelo comandante da 15ª Região de Polícia Militar, que designou o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) NR 72 – 15ª Região de Polícia Militar (RPM) para emitir parecer no âmbito no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 120.361/2018 – 15ª RPM. O militar, ora apelante, foi submetido a um processo demissionário (PAD), no qual, após parecer emitido pela Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), que considerava improcedentes as acusações feitas contra ele, a autoridade coatora determinou o retorno dos autos à CPAD para realização de novas diligências, ordenando o desentranhamento das alegações finais de defesa, do relatório produzido pela CPAD, bem como de todos os documentos de prova até então anexados. Ocorre que, após novas diligências, foram apresentadas novas alegações finais de defesa, tendo a CPAD emitido novo parecer, também opinando pela improcedência das acusações. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No entanto, a autoridade coatora enviou os autos ao Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) da 15ª RPM, para análise e emissão de parecer, tendo, assim, ferido o princípio do juiz natural, uma vez que, no entendimento do apelante, os autos deveriam ser enviados ao CEDMU da 24ª Cia PM Ind, unidade à qual pertence o militar. Com o resultado da instauração desse último conselho, o CEDMU da 15ª RPM opinou pelo enquadramento disciplinar do impetrante, com a sua consequente demissão das fileiras da PMMG. Insatisfeito com a decisão, o apelante impetrou o Mandado de Segurança c/c pedido de liminar, afirmando o prejuízo a seu direito líquido e certo em ter os autos do PAD, e o seu julgamento, realizados pelo Conselho de Ética da Unidade na qual se encontra lotado. O autor, apelante, alega que: a prova mais inconteste de que o CEDMU NR 72 foi novamente designado com o fim de deliberar conforme a vontade da autoridade coatora, e neste contexto se equivaleu ao “Tribunal de Exceção” , reside na data em que foi reinstituído, após o lapso temporal de 06(seis) meses de atuação, conforme se vê na publicação contida no Boletim Interno( BI ) NR 36/EM- 15ª RPM, qual seja 19/09/2022 – portanto depois da Segunda reunião de deliberação da CPAD - , tendo, pois, o referido CEDMU se reunido 10(dez) dias após a nomeação, para o fim exclusivo de deliberar sobre a acusação dirigida em desfavor do Impetrante”. O pleito liminar foi indeferido, conforme decisão no Evento 9 dos autos de origem. A autoridade apontada como coatora informou que procedeu à anulação de atos do PAD, pois constatou a ocorrência de irregularidades que necessitavam ser sanadas, obedecendo ao princípio da autotutela, conforme Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Em sentença (Evento 22), o meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Pelo que se depreende dos autos, o Impetrante, juntamente com outro militar, durante serviço de policiamento rodoviário na cidade de Nanuque/MG teriam, em tese, “abordado a motocicleta HONDA/CG FAN, de placa PVZ-4206, a qual encontrava-se em situação irregular, fato este ocorrido na LMG-719, na divisa entre os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, ocasião em que o acusado teria exigido do condutor do veículo a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) para liberá-lo, informando-lhe que o valor seria a taxa do guincho.” Tais fatos deram origem, no âmbito criminal, aos IPM’s nº 121.257/2017 e 105.269/2018. No âmbito administrativo, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar nº 120.361/2018 – SCPM/15ª RPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Pois bem. De plano, verifica-se que o caso é de denegação da segurança, mormente pela ausência do direito líquido e certo, além de ausência de ilegalidades, requisitos essenciais do remédio constitucional, senão vejamos. A argumentação principal do presente mandamus gira em torno da legalidade, ou não, do ato que designou o CEDMU regional para emitir parecer sobre a conduta do Impetrante, que afirma ter sido ferido o princípio do juiz natural. Incialmente, é importante transcrever os artigos 78 a 80, do CEDM: “Art. 78 – O Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade – CEDMU – é o órgão colegiado designado pelo Comandante da Unidade, abrangendo até o nível de Companhia Independente, com vistas ao assessoramento do Comando nos assuntos de que trata este Código. Art. 79 – O CEDMU será integrado por três militares, superiores hierárquicos ou mais antigos que o militar cujo procedimento estiver sob análise, possuindo caráter consultivo. § 1º – Poderá funcionar na Unidade, concomitantemente, mais de um CEDMU, em caráter subsidiário, quando o órgão colegiado previamente designado se achar impedido de atuar. § 2º – A qualquer tempo, o Comandante da Unidade poderá substituir membros do Conselho, desde que haja impedimento de atuação ou suspeição de algum deles. § 3º – A Unidade que não possuir os militares que preencham os requisitos previstos neste Código solicitará ao escalão superior a designação dos membros do CEDMU. § 4º – Tratando-se de punição a ser aplicada pela Corregedoria da IME, esta ouvirá o CEDMU da Unidade do militar faltoso. § 5º – O integrante do CEDMU será designado para um período de seis meses, permitida uma recondução. § 6º – Após o interstício de um ano, contado do término do último período de designação, o militar poderá ser novamente designado para o CEDMU. Art. 80 – Recebida qualquer documentação para análise, o CEDMU lavrará termo próprio, o qual será seguido de parecer destinado ao Comandante da Unidade, explicitando os fundamentos legal e fático e a finalidade, bem como propondo as medidas pertinentes ao caso.” Pela leitura destes artigos, percebe-se que o CEDMU tem a atribuição de assessoramento ao Comandante da Unidade, cabendo emitir parecer em procedimento administrativo. A solução do procedimento disciplinar pode concordar com o parecer apresentado, mas também pode dele discordar, dado o seu caráter consultivo, e não vinculante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Segundo o dicionário Vocabulário Jurídico, de Plácido e Silva: “PARECER – É o vocábulo tido como originário do latim hipotético parescere, aférese do aparesco, apparescere (aparecer), quando bem pode ser tido como derivado de parere, cuja significação – ser manifestado, tanto se presta ao uso do mesmo, ainda como substantivo: opinião ou manifestação do pensamento. Parecer. Em sentido geral, quer significar o vocábulo, a opinião escrita, ou mesmo verbal, dada por uma pessoa, acerca de determinado negócio, mostrando as razões justas ou injustas, que possam determinar sua realização ou não. E, nesta acepção, o parecer, na maioria dos casos, culmina em ser tomado como um voto dado a favor ou contra o mesmo negócio. Parecer, pois, é a manifestação ou a declaração de uma opinião, ou modo de pensar, acerca de um fato ou negócio. E, segundo as circunstâncias, tanto pode ser favorável ou contrário a ele. Parecer. Em sentido mais estrito, assim se entende a opinião de um jurisconsulto a respeito de uma questão jurídica, a qual, fundada em razões de ordem doutrinária e legal, conclui por uma solução, que deve, a seu pensamento, ser aplicada ao caso em espécie. Em regra, o parecer jurídico é provocado por uma consulta, em que se acentuam os pontos controversos da questão, a serem esclarecidos pelo consultado. Quando ocorre estar a questão em discussão ou demanda judiciária, constitui praxe, quando oportuno, a juntada do parecer proferido pelo jurista como peça dos autos.” Neste sentido, José dos Santos Carvalho Filho leciona que: “Pode ocorrer que o julgador discorde dos termos do relatório da comissão processante. Essa discordância pode traduzir: - a aplicação da sanção, quando o relatório indicou a absolvição; - a absolvição, quando o relatório indicou a apenação; e - a aplicação de sanção diversa (mais grave ou mais leve) daquela sugerida pela comissão. No que se refere à apenação mais grave (reformatio in pejus), é importante assinalar que a autoridade decisória não está vinculada, como visto, à apreciação opinativa da comissão processante, por isso que nada impede que aplique penalidade mais severa.” (in “Manual de Direito Administrativo”, Lúmen Júris editora, RJ, 13ª edição, 2005, p. 771”). Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro, “todo ato praticado no exercício da função administrativa é ato da Administração”, incluindo entre estes os atos administrativos propriamente ditos, como espécie. Por sua vez, a doutrinadora define ato administrativo como “a declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeita a controle do Poder Judiciário”. Por não produzirem efeitos jurídicos, os atos de opinião – entre eles os pareceres, são classificados como atos da Administração e não como atos administrativos. Em outra vertente, por produzir efeitos jurídicos, o ato punitivo de servidor público, trata-se de ato administrativo. Necessário ressaltar que a o parecer do CEDMU, por não se tratar de ato disciplinar é ineficaz para causar prejuízo ao direito de defesa do Autor. Por outro lado, a recondução do CEDMU foi medida necessária, já que, conforme consta do Ofício nº 083/2022 – NJD/24ª Cia PM Ind (evento 14, OFIC2), A Chefia do NJD daquela unidade, assim informa: “Considerando que os graduados e oficiais da 24ª Cia PM Ind figuraram como membros de CPAD e defensores ad hoc de processos que apuraram tanto os fatos relacionados neste PAD, como também fatos que originaram a instauração de outros PAD’s envolvendo os militares acusados, torna-se inviável a apreciação destes autos por um CEDMU composto por militares desta UEOp”. Ressalto que tal ofício consta das fls. 1.386, do PAD, e foi omitido pelo Impetrante. Não me passou despercebido, também, o que está contido no Despacho Administrativo nº 37/2022 – SCPM/15ª RPM (evento 1, DOC7, página 2), notadamente na parte onde o Comandante da 15ª RPM assenta: “EXTRAIR cópia integral dos presentes autos, em mídia digital, com envio ao Comandante da 24ª Cia PM Ind, para que sejam apuradas as ações da CPAD na condução do Processo de referência, considerando indícios de transgressão disciplinar, ante a ausência de diligências para real elucidação dos fatos e adoção de procedimentos que não de encontro às disposições normativas”. Ora, estes fatos, unidos às informações prestadas pelo NJD, acima citadas, são mais que suficientes para motivar o Comandante Regional a avocar a competência, determinando que o CEDMU regional apreciasse e emitisse parecer. Por derradeiro, cediço é que ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe realizar o controle judicial dos atos da Administração, medida que somente incide sobre sua legalidade, sem qualquer ingerência no mérito da decisão, sob pena de usurpar sua competência. Dessa forma, apenas na hipótese de notória ilegalidade, mediante prévia prova documental a cargo do Impetrante, o que não ocorreu, seria possível a análise do mérito administrativo. Nessa linha de raciocínio, verifica-se que não restou demonstrada a ilegalidade do ato administrativo emanado pelo Comandante da 15ª Região de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, no caso sob análise. Também, não se verificou ofensa aos princípios constitucionais, tampouco direito líquido e certo do Impetrante, pelo que a denegação da segurança é medida que se impõe. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Com base em tais fundamentos, o juiz de direito titular da 5ª AJME denegou a ordem de segurança, com resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil, e condenou o impetrante ao pagamento das custas e despesas processuais, suspendendo a exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. Deixou de arbitrar honorários advocatícios, em razão do contido no art. 25 da Lei n. 12.016/09. Inconformado, o ora apelante apresenta recurso de apelação (Evento 29), cujas razões encontram-se delimitadas alhures, sendo desnecessária nova transcrição. Intimado, o apelado, Estado de Minas Gerais, ofertou suas contrarrazões no Evento 35 dos autos relacionados, pugnando pelo não provimento do recurso. Considerando que se trata de apelação em mandado de segurança, foi intimada a eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal, para, querendo, manifestar-se, cumprindo o art. 12 da Lei n. 12.016/2009 e o art. 174 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Em sua manifestação, lançada no Evento 10 destes autos, a eminente procuradora de justiça pugna pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento, mantendo-se a sentença que denegou a segurança. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, o apelo em estudo é de fácil solução, sem quaisquer dificuldades ou entraves à verificação de que realmente não houve ofensa a direito líquido e certo do autor, apelante, mesmo porque não há direito líquido e certo verificável. Vejam que o militar, ora apelante, foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 120.361/2018 – 15ª RPM. No processo administrativo em referência, o comandante da 15ª Região de Polícia Militar designou o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) NR 72 – 15ª Região de Polícia Militar (RPM) –, diverso da Cia PM a que pertencia o militar, para emitir parecer. Há uma normalidade e uma regularidade absolutas no ato administrativo que se busca atacar. Ora, realmente o art. 79, § 2º, da Lei n. 14.310/2002, é permissivo quanto à substituição dos membros do CEDMU. Confira-se: Art. 79 – O CEDMU será integrado por três militares, superiores hierárquicos ou mais antigos que o militar cujo procedimento estiver sob análise, possuindo caráter consultivo. § 1º – Poderá funcionar na Unidade, concomitantemente, mais de um CEDMU, em caráter subsidiário, quando o órgão colegiado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 previamente designado se achar impedido de atuar. § 2º – A qualquer tempo, o Comandante da Unidade poderá substituir membros do Conselho, desde que haja impedimento de atuação ou suspeição de algum deles. [...] A exceção que determina que seja ouvido o CEDMU da unidade do militar reside na hipótese de punição a ser aplicada pela Corregedoria da Instituição Militar Estadual – IME, nos termos do § 4º do mesmo dispositivo citado acima, senão vejamos: Art. 79 CEDM § 4º – Tratando-se de punição a ser aplicada pela Corregedoria da IME, esta ouvirá o CEDMU da Unidade do militar faltoso. Está perfeita a sentença quando verifica que a recondução do CEDMU foi medida necessária, imposta à administração militar, conforme Ofício n. 083/2022 – NJD/24ª Cia PM Ind (Evento 14, OFIC2). No documento em questão, a chefia do Núcleo de Justiça e Disciplina – NJD daquela unidade informou: Considerando que os graduados e oficiais da 24ª Cia PM Ind figuraram como membros de CPAD e defensores ad hoc de processos que apuraram tanto os fatos relacionados neste PAD, como também fatos que originaram a instauração de outros PAD’s envolvendo os militares acusados, torna-se inviável a apreciação destes autos por um CEDMU composto por militares desta UEOp. E foi, ainda, bem observado pelo douto juiz sentenciante que, inobstante a importância desse documento, o ofício, que consta da fl. 1.386 do PAD, foi omitido pelo impetrante, ora apelante. Além disso, a sentença consigna muito bem o conteúdo do Despacho Administrativo n. 37/2022 – SCPM/15ª RPM –, lançado no Evento 1 - DOC7 - página 2 dos autos de origem, no qual se comprova o efetivo cumprimento do dever de autotutela da administração militar, notadamente o comandante da 15ª RPM, ao determinar a apuração da conduta da CPAD da unidade, por não ter a CPAD determinado a realização de diligências para a necessária apuração dos fatos. No referido documento, consta a seguinte determinação do comandante da 15ª RPM: EXTRAIR cópia integral dos presentes autos, em mídia digital, com envio ao Comandante da 24ª Cia PM Ind, para que sejam apuradas as ações da CPAD na condução do Processo de referência, considerando indícios de transgressão disciplinar, ante a ausência de diligências para real elucidação dos fatos e adoção de procedimentos que vão de encontro às disposições normativas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Com certeza, tais fatos, verificados no curso do PAD, justificam e autorizam o comandante regional a avocar a competência, determinando que o CEDMU regional apreciasse e emitisse parecer, e não poderia agir de forma diversa. Então, a sentença está absolutamente correta quanto à decisão de não reconhecer a nulidade do procedimento administrativo. A análise destes autos mostra, em meu entendimento, que o militar, apelante, quer modificar o sentido da norma para adequá-la ao seu ponto de vista pessoal. Nem o MAPPA, nem a Lei n. 14.310/2002 vedam a prerrogativa da autoridade militar, no caso o comandante da 15ª RPM, de determinar a realização de novas diligências, determinar a formação de CEDMU regional e nem mesmo de decidir contrariamente ao parecer da CPAD ou do CEDMU da unidade do militar. O parecer do CEDMU é meramente opinativo e não vincula a decisão da autoridade militar em nenhum momento, sendo impossível a alegação de prejuízo com base em decisão convergente ou divergente com o CEDMU. A verdade é que os dispositivos normativos invocados pelo apelante, já citados alhures, afirmam apenas que a autoridade militar, havendo decidido por novas diligências, não precisa devolver os autos ao CEDMU da unidade do militar, podendo, no caso de impedimento ou suspeição, determinar a formação do CEDMU regional. E então o sindicante ou o encarregado, após cumprir as diligências complementares, remete os autos ao novo CEDMU, e o conselho pode decidir livremente, mantendo a posição pretérita ou adotando novo parecer, conforme o entendimento ancorado nas provas havidas nas diligências realizadas. Esse é o sentido do MAPPA c/c o art. 84 da Lei n. 14.310/2002, e o pensamento do apelante sobre o alcance de tais normas foge da lógica que se extrai do silogismo jurídico sobre o assunto. Portanto, não houve irregularidades no ato da administração capaz de ensejar a anulação, sendo infundadas as alegações do autor impetrante. Extrai-se dos autos que todos os elementos do ato da administração estão presentes, quais sejam: competência, objeto, forma, motivo e finalidade, bem como a devida adequação e o respeito à procedimentalidade e à legalidade. Feitas as considerações acima, é importante salientar que as questões afetas ao mérito, à justiça ou injustiça da decisão administrativa não podem ser avaliadas nesta instância, sob pena de adentrarmos na seara da conveniência e oportunidade do ato administrativo sancionador. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. Deixo, também, de condenar o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios em sede recursal, tendo em vista a vedação contida no art. 25 da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de maio de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator